Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713485-05.2024.8.07.0005 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda Embargados: Antonio Almeida dos Santos Paulo Almeida dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator